Tribunal: TJDFT
Processo: 0731139-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731139-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, 2 de junho de 2021 12:21:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador